Tribunal: TJDFT
Processo: 0007304-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. QUANTUM DE REDUÇÃO. 3/5. MANUTENÇÃO. NATUREZA DA DROGA.
I – Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados à quantidade de droga apreendida, às condições em que ocorreram os fatos, bem como à reincidência de um dos réus, demonstram que o entorpecente apreendido destinava-se à difusão ilícita.
II - Conforme jurisprudência uníssona, as declarações prestadas por agentes do Estado são revestidas de presunção de legitimidade e veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, só derrogáveis mediante prova cabal em contrário, o que não foi produzido no caso.
III - A natureza da droga (cocaína) pode ser utilizada para modular a fração de redução da pena, quando aplicado o privilégio previsto no § 4o do art. 33 da LAD. Precedentes.
IV - Recursos conhecidos e desprovidos.